Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PETIÇÃO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/19 QUANTO AOS PERCENTUAIS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO JÁ DEFERIDO PELA VEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Falta interesse de agir ao peticionando cujo pleito já foi deferido pelo juízo de execuções penais, ensejando o não conhecimento do pedido.
2. Petição não conhecida.